Tribunal: TJMT
Processo: 1001646-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1001646-50.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Gustavo Dias Cintra Mac Cracken - Defensor Público
Paciente: José de Oliveira Amorim
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de José de Oliveira Amorim à conta de suposto ato ilegal imputado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra o impetrante que, na data de 08 de janeiro de 2020, o paciente foi preso pela hipotética prática do delito capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, sendo-lhe concedida, em audiência de custódia, a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais).
Assevera, porém, que o paciente permanece enclausurado desde então, vez que não detém recursos financeiros para adimplir a fiança, dada a sua hipossuficiência econômica, fazendo jus, portanto, à restituição do status libertatis com a dispensa do referido dever de pagamento, nos termos do que dispõe o artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.
Acrescenta, ainda, que veio a ser formulado pedido para a dispensa da fiança perante o juízo singular, que desde 28.01.2020 encontra-se pendente de apreciação, ante a ausência de magistrado titular.
Com essas considerações, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja o paciente isento do pagamento da fiança, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Sem embargo das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta, em sede de audiência de custódia, realizada em 10.01.2020, o magistrado de primeiro grau homologou o auto de prisão em flagrante do paciente, considerada a suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva, e, malgrado tenha tecido diversas considerações acerca da insuficiência das medidas cautelares no caso concreto e da imprescindibilidade da prisão preventiva, no dispositivo da decisão concedeu a liberdade provisória ao paciente, nos termos abaixo transcritos:
“(...) O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se deu, em tese, a prática criminosa. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o acusado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 24-A, da Lei 11.340/06, anotando, inclusive, que o periculum libertatis é evidente no caso em apreço. Ainda, há de se ressaltar, que o indiciado responde processos em Comarcas diversas, sendo: Processo n° 867-84.2016.811.0087 – Código: 99022 e Processo n° 1241-11.2010.811.0023 – Código: 40625; o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social. Cumpre registar, que durante o interrogatório policial o autuado confessou em parte a autoria delitiva afirmando: ‘... Que confirma ter descumprido as medidas protetivas e justifica que foi no endereço para buscar seus objetos pessoais; Que no momento da abordagem estava na casa da senhora Vera Lúcia de Campos Oliveira Galdinho; Que tinha ciência da proibição de frequentar o endereço (...)’
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado José de Oliveira Amorim, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no valor de 02 (dois) salários mínimos, no valor de R$ 2.078,00 (dois mil e setenta e oito reais). Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) (...)” (id. 32749955, pp. 07/08).
Revela-se, portanto, a incoerência entre a fundamentação expendida e a parte dispositiva da decisão, tendo em vista que as razões que as lastreiam justificam, em tese, a pertinência da manutenção da custódia preventiva.
Por outro lado, verifica-se que há carência de documentos, considerando que o impetrante, malgrado mencione o pedido de dispensa da fiança formulado ao juízo singular, deixou de instruir a vertente ação constitucional com a íntegra do processo de origem, tampouco coligindo cópia do referido petitório, obstando, portanto, a aferição do contexto fático-processual em que inserido o paciente.
Ora, o habeas corpus demanda a comprovação, de plano, dos fatos alegados que embasam o pedido de concessão da ordem, mostrando-se imprescindível, nessa medida, a instrução do feito com elementos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal, sem o que se inviabiliza a apreciação da controvérsia, sobretudo neste prisma perfunctório.
Nesse contexto, reputa-se imprescindível a remessa de informações pela autoridade impetrada para a aferição do quanto afirmado na peça inaugural.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes à análise deste feito, consideradas as razões supramencionadas, encaminhando, necessariamente, cópia integral da decisão constritiva e demais pronunciamentos judiciais posteriores referentes ao status libertatis do paciente.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada